Tribunal: TJDFT
Processo: 0734756-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITO ORIUNDO DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO FORMULADO EM SEDE ADMINISTRATIVA. APRECIAÇÃO PENDENTE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. DISTRITO FEDERAL. PARTE VENCIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSIÇÃO. DESPESAS JUDICIAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. LEI 9.289/96. REEMBOLSO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), não sendo esta, pois, a hipótese dos autos.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.